Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716018-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 230235981, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017450-69.2014.8.07.0009, movida em desfavor de FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., M. M. TELECOM – ENGENHARIA e SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ora agravados. Considerando que o Juízo de 1o Grau informou que retificou em parte o pronunciamento recorrido, necessário promover a oitiva do recorrente. Intime-se, pois, o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator